Tribunal: TJBA
Processo: 8044728-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044728-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS FLAMINIO SANTOS DA SILVA Advogado(s): TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL AGRAVADO: GAV GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A GRATUIDADE COM DESCONTO E PARCELAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I – Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Jefferson Santana Mota contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o parcelamento das custas processuais no processo de origem nº 8098709-42.2025.8.05.0001. O agravante alega dificuldades financeiras, inclusive bloqueio de salário por outra demanda judicial, além de despesas fixas de moradia, saúde e alimentação. II – Questão em discussão Verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da justiça gratuita ou, alternativamente, o deferimento de maior parcelamento das custas. III – Razões de decidir A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência judiciária aos necessitados, regulada atualmente pelos arts. 98 a 102 do CPC, cujo art. 99 prevê presunção relativa de insuficiência para pessoa natural. Entretanto, tal presunção pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental mínima da hipossuficiência. No caso, o agravante não apresentou documentos robustos capazes de demonstrar impossibilidade total de arcar com as despesas, razão pela qual a decisão de origem, que concedeu isenção parcial de 80% e parcelamento do restante, mostra-se adequada e proporcional. IV – Dispositivo e tese Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, com desconto e parcelamento das custas. Tese: a presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando ausente comprovação documental mínima da alegada insuficiência. Legislação relevante citada Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. Lei 1.060/50 (revogada em parte). Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/2/2025, DJEN 21/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.